Tribunal: TJPA
Processo: 0808794-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808794-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON PEZZIN

AGRAVADO: JOAO DE CAMPOS CARLOS, JOÃO BASTOS, ERNESTO SHINGO YOKOYAMA, SENHOR PARANÁ, RAIMUNDO NONATO DE LIMA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MÁQUINA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O acordo realizado entre as partes se denomina como acordo verbal, no qual o agravante negociou e transferiu a posse da máquina, sem que para isso entabulasse contrato escrito com suas devidas cláusulas.
II-
A ausência de cautela quando da possível transferência e posse do bem em comento implica na impossibilidade de concessão da tutela, tendo em vista necessidade de maior dilação probatória, a fim de que seja discutido e apresentado provas suficientes da realização do referido acordo, os valores ajustados e os pagamentos realizados ou não.
III-
A busca e apreensão de um bem sem que haja um melhor juízo de cognição no tocante as situações já referenciadas, implica em prejuízos irreversíveis, principalmente se considerarmos que a agravante levou anos para procurar o judiciário, na medida em que

a venda teria ocorrido em 2017 , tendo ela

ingressado com a ação somente no ano de 2021.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EDSON PEZZIN,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castanhal/Pa, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Máquina C/C Pedido de Liminar de Urgência em face de
OLAVO LUIZ DE ARRUDA
,
JOÃO DE CAMPOS CARLOS
e
outros
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão.

Em suas razões recursais, alega o agravante quanto a necessidade de reforma da decisão agravada, pois na presente lide não se trata de um acordo verbal, mas de um contrato de compra e venda e, mesmo que realizado verbalmente, o negócio foi válido.

Aduz que caso não seja deferida a medida, a máquina continuará sendo vendida a terceiros e, dificilmente o agravante conseguirá ter de volta os valores correspondentes a máquina. Afirma ainda, que a pá carregadeira seria um dos seus meios de sobrevivência.

Desse modo, requereu a concessão do efeito suspensivo e ao final, que fosse dado provimento ao recurso, para conceder a busca e apreensão do bem em litígio.

O efeito

requerido foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Vislumbrando os autos, verifico que o pedido dos autos se refere a concessão da tutela antecipada, razão pela qual faz-se obrigatório o preenchimento dos requisitos estatuídos no art. 300, do CPC, a saber:

Para a concessão da tutela antecipada do agravo, como requer o agravante, obrigatório se faz o preenchimento dos requisitos estatuídos no art. 300, do CPC, a saber:

Art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.”

Analisando o dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
nos ensina a respeito da probabilidade do direito que: “(...) É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o Juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda quem em um juízo de probabilidade, da veracidade das alegações

de fato da parte (...). (...) É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de Experiência”.

No que se refere ao segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, a doutrina dispõe que (Amorim apud Dinamarca) “(...) caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.

Compulsando detidamente os autos, bem como os documentos nele anexados, observei que o acordo realizado entre as partes se denomina como cordo verbal, no qual o agravante negociou e transferiu a posse da máquina, sem que para isso entabulasse contrato escrito com suas devidas cláusulas.

Pois bem. A ausência de cautela quando da possível transferência e posse do bem em comento implica em impossibilidade de concessão da tutela requerida, tendo em vista necessidade de maior dilação probatória, a fim de que seja discutido e apresentado provas suficientes da realização do referido acordo, os valores ajustados e os pagamentos realizados ou não.

Nesse sentido:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Contrato verbal de comodato de veículo automotor. DECISÃO que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo e o pedido de tramitação do feito sob "segredo de justiça". INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão que indeferiu a tramitação do feito sob "segredo de justiça" que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. Pedido de bloqueio da circulação do veículo que sequer foi deduzido na origem, configurando evidente inovação recursal. Questão que não comporta exame nesta sede, sob pena de supressão de Instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*

(TJSP; Agravo de Instrumento 2223503-32.2023.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2023; Data de Registro: 30/10/2023)

Veja-se nesses termos, que não estamos afirmando a necessidade da celebração do contrato, tendo em vista a real possibilidade dele por meio verbal no caso dos autos, todavia, a busca e apreensão de um bem sem que haja um melhor juízo de cognição no tocante as situações já referenciadas, implica em prejuízos irreversíveis, principalmente se considerarmos

que a agravante levou anos para procurar o judiciário, na medida em que

a venda teria ocorrido em 2017 , tendo ela

ingressado com a ação somente no ano de 2021.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém,

de

2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VOLUME ÚNICO. 8ª edição. Editora JusPodivm. P. 430/431.

Belém, 07/10/2024